Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0713887-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO WILSON NEVES SALOMAO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Diego Wilson Neves Salomão recorre da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que condicionou o exame da prisão domiciliar humanitária a relatório médico produzido pelo presídio. Afirma ser asmático e depender de medicação constante para se tratar, estando assim incluído em grupo de altíssimo risco em relação ao contágio pela COVID-19. Alega afronta à isonomia e à dignidade humana e diz que deve haver a extensão do benefício, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal. Requer concessão da prisão domiciliar humanitária. Em consulta ao PJE, consta que foi impetrado Habeas Corpus com as mesmas partes e causa de pedir – processo no 0710139-03.2020.8.07.0000 –, também distribuído a esta relatoria. Em 05/06/2020, nos referidos autos, a liminar foi concedida, determinando-se a prisão domiciliar com uso de tornozeleira. No mérito, a liminar foi confirmada e a ordem concedida, publicando-se o acórdão em 14/07/2020. Assim, não mais subsistem as razões do recurso. Ante o exposto, reconhece-se a perda superveniente do objeto e julga-se prejudicado o agravo na execução penal, com fundamento artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais para o devido arquivamento. Brasília, 15 de julho de 2020. George Lopes Leite Relator